Tribunal: TJMT
Processo: 1039164-03.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039164-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LANA GIMENEZ SAMPAIO RAMIRES - CPF: 036.015.861-77 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039164-03.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lana Gimenez Sampaio Ramires

Recorrido(s):

Banco Losango S.A - Múltiplo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
”.

No presente caso a parte Autora se insurge contra a anotação de informação de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual afirma estar prescrita.

Em contrapartida, a Reclamada aduz que o débito contestado se trata da Proposta P4343133784, referente ao Produto CDC (Crédito Direto ao Consumidor), financiamento por carnê, realizado no dia 17/04/2013, no lojista LOJAS MIG, valor do contrato R$ 2997,68, sendo este financiado em 15 x R$ 299,77, colacionado a cópia do contrato assinado.

Conta que em 12/01/2018 o contrato foi cedido a Recovery, a qual passou a ser responsável pelo contrato em comento, afirma que a anotação se trata de mero informativo nos registros do BACEN.

Pois bem. Analisando o relatório do SISBACEN, juntado a exordial, verifico que este foi emitido em 27/05/2022 e que o débito, ora questionado, se encontrava na aba “Prejuízo” com data base de 04/2017 a 12/2017,
após esse período não há mais registros da Reclamada.

Em que pese a Reclamante alegar que o débito se encontrava prescrito, restou demonstrado nos autos que o contrato originário foi pactuado entre as partes em 17/04/2013 e o apontamento se mostra ativo entre os períodos de 04/2017 à 12/2017, logo, não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, portanto, não houve ilicitude praticada pela Reclamada.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida e tendo o débito sido inscrito no SISBACEN, anteriormente a sua prescrição, não há o que se falar em inscrição/manutenção indevida e, tampouco, em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022